Tribunal: TJDFT
Processo: 0733171-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733171-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: J. F. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A.C.F.R., representada pela avó materna, em face da r. decisão (ID 200082415, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência de fornecimento imediato e urgente do Sensor e Leitor FreeStyle Libre para monitoramento diário dos níveis de glicose (2 unidades por mês), de uso contínuo, conforme recomendação médica, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Ao compulsar o processo na origem, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 13/6/2024 (ID 200082415, na origem). Conforme certidão de ID 62819600, o decisum que indeferiu a tutela de urgência não foi publicado, porém, a Agravante tomou ciência, por intermédio da advogada, em 17/6/2024, conforme demonstra o documento de ID 62819601. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 18/6/2024 e findou-se em 8/7/2024. O recurso, todavia, foi interposto em 12/8/2024 (ID 62725970). Ainda que seja considerada a última decisão do d. Juízo de origem (ID 202346459, na origem), em 28/6/2024, essa somente ratificou a determinação de envio dos autos ao NATJUS, cuja nota técnica foi juntada em 22/7/2024 (ID 204889226, na origem). Registre-se que suposta alegação de que o indeferimento da liminar se consagrou após a negativa do NATJUS não procede, uma vez que, a certidão posterior que determinou o prosseguimento do feito (ID 205044464, na origem) foi subscrita por servidor deste TJDFT, constituindo-se mero ato ordinatório e, portanto, não passível de qualquer recurso. Esclarece-se que o Juiz já havia determinado na decisão de ID 200082415 que: “Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.”. Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso, considerada a decisão agravada (ID 200082415, na origem), no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator